Tribunal: TJMT
Processo: 1023296-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023296-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA HAIRA VITORIA HASS DOS SANTOS - CPF: 061.088.881-13 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de cosméticos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, no valor de R$339,27, referente a contrato que a recorrente desconhece, tendo a recorrida não comprovado a existência de relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$1.000,00) é adequado para reparar o dano sofrido pela recorrente, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

5. O valor de R$1.000,00 arbitrado na sentença mostra-se reduzido diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequada sua majoração para R$3.000,00, quantia que satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, gera dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023296-77.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Ana
Haira
Vitoria Hass dos Santos

Recorrido
: Natura Cosméticos SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ana
Haira
Vitoria Hass dos Santos ajuizou reclamação em face de Natura Cosméticos SA. Noticiou que: a) ao tentar adquirir uma linha de crédito, descobriu que seu nome estava negativado; b) a negativação foi realizada pela reclamada no valor de R$ 339,27, referente ao contrato n° 02151924012024; c) desconhece o débito e nunca foi informada sobre ele. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão da negativação; c) indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a reclamada não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes; b) não apresentou contrato assinado ou qualquer outro documento que demonstrasse a origem da dívida; c) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
; d) existem outras inscrições posteriores à discutida nos autos, o que implica na valoração do dano extrapatrimonial. Ao final: a) declarou inexistente o débito inscrito no valor de R$ 339,27, referente ao contrato n° 02151924012024; b) determinou que a parte reclamada retirasse a restrição creditícia; c) condenou a parte reclamada em indenizar moralmente a parte reclamante no valor de R$ 1.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório; b) a negativação indevida gerou desgaste físico e emocional; c) a reclamada não comprovou a legitimidade do débito; d) o valor da indenização deve cumprir função punitiva e pedagógica; e) a jurisprudência da Turma Recursal tem fixado valores entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 em casos semelhantes. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; b) determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente a um débito no valor de R$ 339,27, contrato n° 02151924012024, conforme demonstrado no ID 319273989.

A parte reclamada não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a cobrança do débito, não apresentando contrato assinado ou qualquer outro documento que demonstrasse a origem da dívida, conforme constatado na sentença de primeiro grau.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Conforme extrato juntado no ID 319273989, verifica-se que a negativação questionada foi a primeira registrada, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 1.000,00 (
um
mil reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para retificar a sentença objurgada e majorar o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ)
.

C
onsiderando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão,
deve
ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025